Tribunal: TJDFT
Processo: 0756594-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO ACIMA DO LIMITE. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam em determinar que o réu se abstivesse de bloquear o cartão de passe de deficiente com acompanhante da parte autora e em declarar a nulidade do débito relativo ao uso indevido do referido cartão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência do recorrente.
3. Em suas razões recursais, o recorrente reitera que é pessoa com deficiência mental moderada, com déficit cognitivo associado a síndrome e comprometimento comportamental, além de perda auditiva sensorioneural moderada à direita e severa na orelha esquerda. Alega que, embora se presuma que todos conhecem as leis, na prática, o oposto ocorre, especialmente neste caso, em que a autora é uma pessoa simples, de pouca instrução e não é bacharel em Direito, não sendo razoável esperar que conheça a Portaria SEMOB n. 96 de 10/06/2021. Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de ilegalidade no ato administrativo. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id 61245618).
6. No caso, verifica-se que o recorrente é beneficiário do passe livre especial e está com o cartão vale transporte suspenso por suposta utilização indevida, fato que gerou processo administrativo pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB/DF.
7. A Lei Distrital n. 4.582/11 dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte coletivo para pessoas com deficiência, estabelecendo que o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses. A legislação citada determina que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto quando utilizado com acompanhante, caso em que o número diário de utilizações será computado em dobro, conforme art. 5o.
8. Além da previsão contida na Lei Distrital n. 4.582/11, o bloqueio do cartão passe livre também está previsto na Portaria Conjunta 5/2016, ambas as normas anteriores aos fatos.
9. No caso, à míngua de provas em sentido contrário, constata-se que a Administração, após o devido processo administrativo, agiu corretamente ao suspender o benefício outrora concedido, haja vista o comprovado uso irregular deste.
10. Em que pese a afirmativa do recorrente de desconhecer a legislação, já que possui deficiência mental moderada, a tese, por si só, não elide a regularidade do processo administrativo, pois oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
11. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE ESTUDANTIL - PCD - LEI 4.462/2010 E PORTARIA CONJUNTA 05/2016. DESBLOQUEIO. USO INDEVIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Recorrido fosse compelido a proceder ao desbloqueio do "Cartão Passe Livre Estudantil - PCD", passando o recorrente a gozar novamente do benefício de gratuidade do transporte público. 2. Alega em sede recursal que a sanção aplicada é desproporcional, e que o valor correspondente ao uso indevido do benefício no valor de R$ 36,27 (trinta e seis reais e vinte e sete centavos) em outubro de 2022, já foi restituída aos cofres público. Sustenta, ainda, que o mau uso do cartão do passe livre ocorreu em razão da deficiência cognitiva e demência que o acomete. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Antecipação da tutela recursal indeferida, ID. 466285526. Contrarrazões apresentadas, ID. 407750716. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso no ID. 49624426. 4. Observa-se do relatório emitido pelo Banco de Brasília (BRB) - ID num. 46569343 - págs. 48/50 que: "Analisando os dados no relatório "Extrato de Conta Corrente" (104752264), no período de 01/10/2022 à 31/10/2022, foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do benefício PCD COM ACOMPANHANTE, em razão das seguintes constatações: Práticas de venda do benefício tarifário; Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei". Registra-se as penalidades legais previstas na Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre: ?Art. 4o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso.? 5. Ressalta-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, de forma que o fato de a parte autora ser pessoa com deficiência mental não a exime da aplicação da legislação de regência do bom uso do benefício a ela concedido. Acrescente-se que, não obstante o pagamento do valor indevidamente utilizado pelo Agravante, tal ressarcimento ao erário público não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em Lei, persistindo a suspensão do passe livre conforme Portaria Conjunta no 05 de 24/02/2016, artigo 32, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF (ID num. 46539343 - pág. 32). Note-se, que o Agravante não apresentou defesa prévia na esfera administrativa (ID num. 46539343 - pág. 63). Portanto, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade, passível de correção pelo Poder Judiciário. 6. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo, ficando mantida de decisão no juízo de origem. 7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com base no princípio da equidade. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 8. Comunique-se ao juízo a quo. 9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1756276, 07009202420238079000, Relator(a): LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023)

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.